Tribunal: TJPA
Processo: 0858186-54.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0858186-54.2021.8.14.0301

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: G CONCEICAO COSTA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. DOCUMENTOS HÁBEIS. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS MONITÓRIOS. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por empresa demandada em ação monitória ajuizada por instituição financeira com base em contrato de abertura de conta e documentos bancários comprobatórios de dívida no valor de R$ 152.171,53. Sentença de procedência que rejeitou embargos monitórios e constituiu título executivo judicial.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se os documentos juntados à inicial (contrato de abertura de conta, extratos e demonstrativo de débito) são suficientes para embasar a constituição de título executivo judicial em ação monitória e se houve cerceamento de defesa pela ausência de produção de outras provas.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do STJ, em especial a Súmula 247, admite a propositura de ação monitória com base em contrato de abertura de crédito e demonstrativo de débito, desde que acompanhados de prova escrita que evidencie a dívida.

Os documentos apresentados pelo banco (contrato assinado, cartão de assinaturas, extratos e demonstrativo atualizado) atendem aos requisitos legais do art. 700 do CPC, formando juízo de verossimilhança sobre a existência do crédito.

Os embargos ofertados pela parte ré limitaram-se a negativa genérica da relação contratual, sem apresentar prova contrária ou indícios de vício nos documentos apresentados.

A alegação de necessidade de produção probatória ampla não se sustenta diante da suficiência da prova documental juntada aos autos.

IV. Dispositivo e tese

Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida integralmente. Majoração dos honorários advocatícios de 10% para 12%, com suspensão da exigibilidade pela gratuidade deferida.

Tese de julgamento
:
“1. O contrato de abertura de conta corrente empresarial, acompanhado de extratos e demonstrativo de débito, constitui prova escrita suficiente à propositura de ação monitória.
2. A negativa genérica da relação contratual, desacompanhada de contraprova, é insuficiente para afastar a presunção de veracidade da prova documental apresentada pelo credor.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 700, 487, I e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 247; STJ, AgInt no AREsp 2127397/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 03.06.2024; STJ, AgRg no AREsp 1.313.801/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, DJe 01.07.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 17ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0858186-54.2021.8.14.0301.

APELANTE: G CONCEIÇÃO COSTA - ME

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
G CONCEIÇÃO COSTA - ME
contra sentença proferida nos autos da
AÇÃO MONITÓRIA
ajuizada por
BANCO BRADESCO S.A.
, em que se buscava a constituição de título executivo judicial com fundamento em prova escrita sem eficácia de título executivo, consubstanciada em contrato bancário e documentos comprobatórios de dívida.

O autor,
Banco Bradesco S.A.
, propôs ação monitória alegando que a empresa ré celebrou contrato de abertura de conta e termo de opção pessoa jurídica, vinculando-se contratualmente à instituição bancária. Segundo os autos, o débito então apurado alcançou a quantia de R$ 152.171,53 (cento e cinquenta e dois mil, cento e setenta e um reais e cinquenta e três centavos), conforme extratos, demonstrativo de débito e demais documentos juntados (ID nº 24896899 e seguintes).

Requereu-se, portanto, a expedição de mandado monitório, para pagamento da quantia apontada, sob pena de constituição de título executivo judicial, consoante o disposto no art. 700 do Código de Processo Civil.

Deferido o mandado de pagamento, foi a parte ré devidamente citada. Representada pela Defensoria Pública na qualidade de curadora especial,
opôs embargos monitórios
, com fundamento genérico de ausência de relação contratual válida, insuficiência probatória e requerimento de gratuidade da justiça. Ao final, pleiteou a improcedência da demanda.

A parte autora apresentou impugnação aos embargos (ID nº 24897105), sustentando a higidez do contrato, a suficiência da documentação apresentada e a ausência de causa impeditiva da cobrança.

Após manifestação das partes sobre a produção de provas, foi proferida sentença nos autos (ID nº 24897098), mediante a qual
o juízo a quo rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente a ação monitória
, convertendo o mandado inicial em título executivo judicial, nos termos do art. 700 c/c art. 487, I, do CPC, além de condenar a parte ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, ressalvada a gratuidade deferida.

Irresignada, a parte ré interpôs
Apelação Cível
(ID nº 24897101), alegando: (i) ausência de relação jurídica comprovada; (ii) desconsideração das peculiaridades do caso concreto pelo juízo de origem; (iii) inidoneidade dos documentos juntados para formação de convicção sobre a existência do crédito; e (iv) necessidade de produção probatória ampla. Ao final, requereu a reforma da sentença para julgar improcedente a ação monitória.

Em contrarrazões (ID nº 24897106), o
Banco Bradesco S.A.
sustentou a correção da sentença de primeiro grau, defendendo a robustez do conjunto documental e a aplicabilidade da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente a Súmula 247, ao caso em exame. Requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida a este Egrégio Tribunal cinge-se à legitimidade e suficiência dos documentos acostados à petição inicial para a formação de juízo de certeza quanto ao crédito cobrado por meio de ação monitória.

Em particular, avalia-se a legalidade da sentença que reconheceu como válidos o contrato de abertura de conta corrente empresarial, o demonstrativo de débito e os extratos bancários, julgando procedente a pretensão monitória e rejeitando os embargos opostos pela parte ré.

Pois bem.

Conforme bem observado pela sentença de primeiro grau, os documentos apresentados pela instituição bancária — em especial o termo de abertura de conta com opção pessoa jurídica, devidamente assinado, o cartão de assinaturas, o extrato detalhado da movimentação financeira e o demonstrativo atualizado de débito — constituem prova escrita suficiente, apta à propositura da ação monitória, nos termos do artigo 700 do CPC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao estabelecer que o contrato de abertura de crédito, acompanhado de demonstrativo de débito, configura documento hábil à formação do convencimento do magistrado, conforme assentado na Súmula 247 do STJ:

“O contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória.”

Ademais, o entendimento do STJ se mostra cristalino ao asseverar que a exigência de prova robusta e irrefutável não se aplica à ação monitória, cuja natureza visa permitir a constituição de título executivo judicial a partir de prova escrita ainda que unilateral ou desprovida de todos os requisitos formais dos títulos executivos típicos. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. LITISPENDÊNCIA NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE DECISÕES CONFLITANTES. AÇÃO LITISPENDENTE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. COBRANÇA JUDICIAL DA DÍVIDA. POSSIBILIDADE. ATENDIMENTO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A litispendência constitui pressuposto processual negativo que obsta a repropositura de demanda anteriormente ajuizada, ainda pendente de análise, com o objetivo de assegurar a segurança das relações jurídicas e evitar julgamentos contraditórios . Entretanto, não subsiste a discussão sobre a existência ou não de litispendência se o primeiro processo ajuizado foi extinto, sendo de afastar-se, igualmente, ofensa à coisa julgada, já que a extinção não alcançou o exame do mérito. 2.
O contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória (Súmula n. 247 do STJ)
. 3. Rever as conclusões do acórdão recorrido a respeito do atendimento dos pressupostos para o ajuizamento de ação monitória demandaria análise de instrumento contratual e a incursão no acervo fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ . 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2127397 SP 2022/0142166-5, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 03/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024)

“Na ação monitória, é suficiente que a parte autora apresente documento escrito capaz de formar um juízo de verossimilhança do direito alegado, ainda que unilateral.” (STJ, AgRg no AREsp 1.313.801/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, DJe 01.07.2019)

A alegação de ausência de prova da relação contratual não prospera, uma vez que a própria existência de termo de abertura de conta corrente vinculado ao CNPJ da empresa ré, com movimentações e saldo devedor identificados por extratos e demonstrativos, constitui elemento bastante para formação de convicção judicial. Não há nos autos qualquer indício de fraude, simulação ou erro material, tampouco foram apresentadas contraprovas minimamente eficazes pela embargante.

A negativa genérica apresentada nos embargos monitórios, desprovida de documentos que infirmassem a tese exordial, é manifestamente insuficiente para afastar o reconhecimento da existência do crédito, e muito menos para infirmar a sentença recorrida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

Diante do não provimento do recurso da parte autora, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, §º 11 do CPC/2015, mantendo-se a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça já concedida.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 11/06/2025